Tribunal: TJMT
Processo: 1007717-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA, DEFERIU o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.
Em síntese, o Agravante alega que ocorreram falhas e omissões na verificação de existência fática de algumas recuperandas e na constatação de real atividade empresarial de outras recuperandas.
Argumenta que “(...) Trata-se de recurso tirado contra o deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de Perícia Prévia confeccionados com falhas e omissões na verificação de existência fática de algumas recuperandas e na constatação de real atividade empresarial de outras recuperandas”; que “(...) O Grupo Redenção protocolizou pedido de recuperação judicial em 26/02/2022 afirmando que todas as empresas Recuperandas estão em pleno funcionamento, aptas, portanto, aos benefícios do instituto recuperacional”; que “(...) o Grupo Redenção ao todo 12 (doze) empresas todos, sendo 9 (nove) operacionais e 03 (três) não-operacionais, à saber: 1) Empresas Operacionais: · Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda. · Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda. · São José Energia PCHS Ltda. · Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda. · Curtume Araputanga S.A – CURTUARA · Curtume Jangada S.A · Frigorífico Araputanga S.A · Frigorífico Redentor S.A · J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda. 2) Empresas Não-Operacionais · Agropecuária MALP Administração e Participações Ltda. · Agropecuária S.B.F Administração e Participação Ltda. · Klm Agropecuária, Administração e Participações Ltda” (ID. Num. 125709183 - Pág. 3 e 4)
Menciona que as recuperandas declararam que todas as empresas envolvidas estão em operação; e que o Juízo “a quo”, de forma prudente, determinou a realização de perícia previa para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente.
Afirma que o Laudo de Constatação Prévia concluiu que todas as empresas estavam em regular funcionamento e a documentação apresentada com a petição inicial atendia aos ditames dos artigos 48 e 51 da Lei de recuperação judicial; todavia, o mencionado Laudo merece reparos pois o perito “(...) “não verificou a funcionamento de 07 (sete) das 09 (nove) empresas operacionais. O Laudo de Constatação Prévia somente abordou o funcionamento de duas das Recuperandas: Frigorífico Redentor S/A. e o Curtume Jangada S.A.”; que “(...) As demais 07 (sete) Recuperandas abaixo listadas sequer foram visitadas in loco como de comprova pelo exame do Item 06 do Laudo Pericial em apreço (fls. 14 e seguintes): · Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda. · Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda. · São José Energia PCHS Ltda. · Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda. · Curtume Araputanga S.A – CURTUARA · Frigorífico Araputanga S.A · J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda”. ” (ID. Num. 125709183 - Pág. 7)
Acrescenta que não se pode alegar que o perito desconhecia que uma das Recuperandas – São José Energia PCHS Ltda - se localizava no Estado de São Paulo, pois recebeu recursos para deslocamento e realização de perícia.
Diz que a omissão consubstanciada na ausência de constatação da existência real e do funcionamento de 07 (sete) das 09 (nove) Recuperandas já é causa para o refazimento parcial do Laudo de Constatação Prévia.
Aponta a existência de indícios fortes de que as empresas Recuperandas simplesmente não existem ou então se encontram inativas, eis que “(...) Um dos principais indícios de irregularidade é o fato de que diversas Recuperandas alteraram os endereços cadastrais antes do pedido de recuperação judicial para dar aparência de que todas estão costumeiramente localizadas em Cuiabá-MT na Avenida XV de Novembro”; que “(...) No que tange à Recuperanda Frigorífico Redentor “visitada” em Guarantã do Norte-MT pelo o Ilustre. Sr. Perito, é público e notório na localidade que a planta industrial encontra-se abandonada desde o final de 2020, fato inconteste que tem sido exaustivamente atestado por diligências de Oficiais de Justiça (Doc. Anexo 02), com seguinte certificação”. (Num. 125709183 - Pág. 8 e 9)
Menciona a existência de prova de que a recuperanda Frigorífico Redentor encontra-se em inatividade, sem movimentação financeira desde 2019, sendo assim possível que um grupo empresarial com passivo acima de R$ 500 milhões, cobrado por centenas de credores de diversos tipos e em vários Estados, tenha se furtado em todas as ações judiciais de ter a penhora de contas bancárias nos últimos anos.
Assevera que “(...) nenhum dos mais de 120 funcionários do Grupo Redenção ou então qualquer efetiva atividade operacional (indústria, comércio, exportação e etc.) foram registradas nas visitas técnicas às Recuperandas Frigorífico Redentor e Curtume Jangada, como faz provas as fotografias acostadas ao Laudo Pericial em apreços às fls. 17 e seguintes”; que “(...) em ambos os registros não há qualquer sinal de atividade industrial ou comercial, se limitando o trabalho do Ilustre. Sr. Perito a exibir produtos armazenados ou empacotados sem haver qualquer verificação da real procedência daqueles”; que “(...) O descaso na elaboração do Laudo Pericial é tamanho que não foi constatado por qual motivo uma Pequena Central Hidroelétrica funciona dentro de um apartamento residencial em bairro nobre de São Paulo. (...) a Recuperanda São José Energia PCHS Ltda. está registrada na Rua Visconde da Luz, no 123, no bairro nobre da Vila Nova Conceição na cidade de São Paulo-SP em uma unidade residencial em torno de 150 m2 (Doc. Anexo 08)”. E ”(...) Por definição técnica dada pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL - uma Pequena Central Hidroelétrica deve possuir no mínimo 13 quilômetros quadrados de área dedicada apenas ao seu reservatório hídrico (https://www.abragel.org.br/as-pchs/)”. ((ID. Num. 125709183 - Pág. 10)
Discorre que “(...) há outras empresas - energéticas e não - energéticas - do Grupo Bihl/Redenção que não foram arroladas na recuperação judicial em voga, sendo a seguir declinadas: 01) Curtume Nossa Senhora Aparecida IND. COM. IMP. E EXP.LTDA, CNPJ: 08.509.857/0001-43; 02) SPE Redenção Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ: 11.801.076/0001-32; 03) GBRM – Consultoria Empresarial EIRELI ME, CNPJ: 15.488.713/0001-13; 04) São Nicolau Centrais Elétricas Matogrossenses LTDA. ME, CNPJ: 08.578.823/0001-00; 05) Redenção Centrais Elétricas Mato-Grossenses LTDA. ME, CNPJ: 07.596.179/0001-30; 06) Santo Antônio Centrais Elétricas Mato-Grossenses LTDA. ME, CNPJ: 07.596.180/0001-65; 07) M.M Bihl Serviços de Apoio Administrativo ME, CNPJ No 15.843791/0001-99; 08) Frigold JP LTDA., CNPJ: 36.041.965/0001-70; 09) Jamanxim Administração e Empreendimentos LTDA., CNPJ: 28.103.878/0001- 71; 10) GBRM TRADING LLP com sede no Reino Unido; e, 11) GBRM FOODS & GOODS GMBH com sede na Alemanha”. (ID. Num. 125709183 - Pág. 11).
Requer A CONCESSÃO de medida liminar “(...) somente a fim de que seja determinado a emenda ao Laudo de Constatação Prévia constando a Visita Técnica às Recuperandas para que seja de fato obedecido o comando do r. Juízo Recuperacional em promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente (sic) ou então que o Ilustre. Sr. Perito devolva os recursos recebidos para a diligência de verificação da existência e funcionamento das 07 (sete) Recuperandas não periciadas. Neste intuito segue os dados da empresa pericial para a intimação: ASV Perícia, Auditoria e Administração Judicial Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob n.o 25.307.384/0001-10 – CRCMT sob no 1310, representada pela sócia Silvia Mara Leite Cavalcante, inscrita no CRCMT sob n.o 6050, com endereço profissional na Rua Mistral, no 332, Sala 309-A, na cidade de Cuiabá-MT, e-mail: silvia@asvconsultoria.com.br”. (ID. Num. 125709183 - Pág. 12 e 13)
Requer a intimação do administrador judicial, bem como de todas as agravadas para, querendo, responder ao recurso.
No mérito, pedem a “(...) parcial nulidade do Laudo de Constatação Prévia emitido em 30/03/2022 no que tange as empresas Frigorífico Redentor S/A., Curtume Jangada S.A., Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda., Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda., São José Energia PCHS Ltda., Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda., Curtume Araputanga S.A – CURTUARA, Frigorífico Araputanga S.A e J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda”.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos apresentados, em razão do não preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações, cabendo ao Juízo “a quo”, no curso do processo de recuperação judicial a análise de questões processuais e meritórias atinentes ao soerguimento ou não das empresas recuperandas; bem como acerca da necessidade ou não de inclusão de empresas do grupo no polo ativo da ação. Assim, tenho que os argumentos não são contundentes a indicar nem a paralisação total das atividades de empresas envolvidas, nem a insubsistência do Laudo Prévio adotado pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Intime-se o Administrador Judicial nomeado para manifestar-se.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que o feito envolve empresa Agravante em recuperação judicial.
Após, voltem-me conclusos
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator